Tribunal: TJMT
Processo: 1016090-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016090-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (EMBARGANTE), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (EMBARGANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ALEXANDRE PIZZOLATO

EMBARGANTE(S):

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

EMBARGADO(S):

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
REJEIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA EMPRESA NOMEADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR EXTEMPORANEIDADE –

ALEGAÇÃO DE CONHECIMENTO DO FATO GERADOR DA SUSPEIÇÃO APENAS APÓS A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO NO AUTOS – DESACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINZENAL DO ART.146, CAPUT, DO CPC/15 - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE FUNDADA EM FATO OCORRIDO MESES ANTES DA ARGUIÇÃO – ALEGADA OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO

– IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Em sendo o agravo de instrumento um recurso de abrangência e cognição limitadas às lindes da decisão por ele atacada, descabe o juízo ao juízo
ad quem
se imiscuir em questões não analisadas previamente pelo juízo de piso.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão submetida a julgamento no agravo de instrumento, qual seja, a extemporaneidade da arguição de suspeição do perito designado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ALEXANDRE PIZZOLATO

EMBARGANTE(S):

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

EMBARGADO(S):

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
, com pedido de
chamamento do feito à ordem
,

opostos por
ALEXANDRE PIZZOLATO
e
SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO
contra o v. acórdão de ID. n. 111836460
,
o qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento que havia sido interposto contra a
decisão proferida na
Carta Precatória
no 1000881-14.2019.8.11.0033 que tem por objetivo a avaliação dos imóveis objeto das matrículas ns. 6.688 e 6.691, do 1o CRI de São José do Rio Claro – tirada dos autos da
Execução de Título Extrajudicial
no 1002506-59.2019.8.26.0100, ajuizada pelo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL

S/A
e que tramita pela
31a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo –, a qual
rejeitou liminarmente a arguição de suspeição da empresa nomeada para realização da perícia, qual seja, a
REAL BRASIL CONSULTORIA
, por suposta violação ao §1o do art.148 do CPC/15.

Afirmam que o aresto embargado seria omisso e causador de cerceamento de defesa aos embargantes visto que, ao concluir pela extemporaneidade, o aresto
ignora questão de ordem pública, qual seja, a nulidade de uma prova pericial a ser realizada por empresa suspeita, bem como o fato de que não havia possibilidade de os embargantes terem ciência da parcialidade da empresa perita antes da realização do laudo pericial.

Aduzem que manter a rejeição da arguição de suspeição, sem permitir a produção das provas destinadas a demonstrar a suspeição, com a manutenção da realização da prova pericial por empresa perita suspeita, apenas irá onerar ainda mais o processo, e acarretar a nulidade dos atos praticados por referida empresa, atrasando o andamento processual.

Argumentam que a suspeição da empresa perita já está sendo objeto de Incidente de Suspeição n. 1000891-87.2021.8.11.0033, que tramita perante a 1a Vara da referida comarca, nos autos da qual, inclusive, há audiência com oitiva de testemunhas agendada para a comprovação da parcialidade alegada, de maneira que se restar reconhecida a suspeita naqueles autos a prova pericial produzida nos presentes autos será anulada, desperdiçando todo o trabalho do judiciário e os honorários periciais ora recolhidos.

Pugnam, com tais argumentos, pela
suspensão da carta precatória originária, objeto deste recurso, até a resolução do Incidente de Suspeição no 1000891-7.2021.8.11.0033.

Contrarrazões do banco embargado no ID. n. 113989497, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o agravo de instrumento de cujo acórdão se recorre foi interposto contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a arguição de suspeição.

Assim, em sendo o agravo de instrumento um recurso de abrangência e cognição limitadas às lindes da decisão por ele atacada, descabe o juízo ao juízo
ad quem
se imiscuir em questões não analisadas previamente pelo juízo de piso.

No tocante à questão decidida pela decisão agravada, isto é, a extemporaneidade da suscitação da arguição de suspeição do
expert
nomeado para a realização da prova pericial, o aresto embargado exauriu por completo a questão devolvida, mantendo o teor da decisão impugnada pelas seguintes razões:

“[...]

Na sua curta decisão, o magistrado singular assim consignou:

‘Vistos etc.

1. Trata-se de Suspeição do Perito com pedido liminar arguido por Alexandre Pizzolato e Silvane Bortoluzzi Pizzolato.

É o brevíssimo relatório. Decido.

2. Conforme se verifica nos autos, a nomeação da empresa para realização da perícia ocorreu em 10/08/2020 (decisão de Id. 36114457), tendo os requeridos, ora impugnantes, manifestado nos autos em
28/08/2020
, discordando acerca da nomeação da empresa em razão da onerosidade da perícia (Id. 37874972), em
26/11/2020
, postulando pela manifestação do juízo quanto sua discordância acerca da nomeação da empresa (Id. 44466891) e, em
21/06/2021
, arguindo a suspeição do perito nomeado (Id. 58650021), contrariando, assim, o disposto no artigo 148, § 1o o CPC, que assim dispõe:

`Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

(...) § 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. ́

(...) (sem destaque no original)

3. Ante o exposto, rejeito liminarmente a arguição de suspeição da empresa nomeada para realização da perícia. 4. Cumpram-se as deliberações pendentes da decisão de Id. 36114457. São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.

Ass)
Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito’ (ID. n. 62803823 dos autos originários)

Em face de tal decisum, insurgem-se os executados pelas razões expostas no relato.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, a pretensão recursal não prospera.

Com efeito, é bem verdade que, de acordo com o inciso II do art.148 do CPC/15, os motivos de suspeição também se aplicam aos auxiliares da justiça, a exemplo do perito.

O fato, porém, é que nos termos do caput do art.146 do CPC/15, o prazo para a arguição da suspeição é de 15 (quinze) dias, ‘a contar do conhecimento do fato’ em que se funda a alegação de parcialidade.

Ora, se no caso, o ato supostamente suspeito – qual seja, o fato de o perito designado nos autos da
Execução
n. 0003058-36.2017.8.11.0033 para avaliar os imóveis penhorados ter se dirigido até a propriedade a ser periciada juntamente com os representantes da parte exequente, sem aguardar o assistente dos ora agravantes no local combinado como ponto de partida – teria ocorrido em 27.10.2020.

Logo, em uma primeira análise, para ser admissível, a arguição de suspeição por essa razão teria de ser manejada no lapso de 15 (quinze) dias contados justamente de 27.10.2020.

Não foi isso o que ocorreu.

Nesse viés, importante destacar que ao serem intimados para se manifestar da proposta de honorários apresentada pela empresa perita (ID. n. 43961887 - Pág. 1 dos autos originários), os executados recorrentes atravessaram a petição de ID. n. 44466891 dos autos originários, datada de 26.11.2020 – ou seja, quase um mês depois do suposto ato suspeito – se insurgindo exclusivamente quanto ao valor da proposta, nada se referindo a um possível ato de parcialidade.

Ainda que assim não fosse, e admitirmos que a suspeição somente veio a ser confirmada quando a empresa apresentou um laudo avaliando o imóvel penhorado nos autos da
Execução
n. 0003058-36.2017.8.11.0033 ao preço de R$8.082,73 por hectare, mesmo nessa hipótese, a arguição da suspeição dos autos continua sendo claramente extemporânea.

É que, consoante se pode depreender da petição aviada pelos ora agravantes no ID. n. 51180565 autos daquela
Execução
n. 0003058- 36.2017.8.11.0033, a parcialidade da referida auxiliar da justiça ora conjecturada já havia sido suscitada em 16.03.2021.

Também nessa hipótese, a arguição de suspeição nos autos da Carta Precatória originária (n. 1000881-14.2019.8.11.0033) foi manejada apenas em 21.06.2021, conforme petição de ID. n. 58650021 dos referidos autos originários, ou seja, mais de três meses depois de concluírem que o expert designado teria se comportado de forma parcial.

Consequentemente, ainda que por razões diversas daquelas tecidas pelo juízo singular, deve ser mantida a inadmissão liminar da arguição de suspeição da empresa perita, pela extemporaneidade de seu manejo.” (ID. n. 111836460 - Pág. 5/7)

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022